Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA MERCANCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer o critério adequado para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório comprova a materialidade e autoria do crime, consistindo em auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de entorpecentes, balança de precisão, dinheiro e aparelho celular com mensagens indicativas de comercialização de drogas.
4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são harmônicos e coerentes, confirmando a atuação conjunta dos apelantes na venda de drogas em ferro-velho situado em Ceilândia/DF, corroborados pelo reconhecimento do usuário e pelos diálogos extraídos do celular de um dos réus, nos quais se observa negociação e cobrança por meio de chave PIX.
5. A confissão parcial de uma ré, ao admitir a venda de entorpecentes para sustento próprio, reforça a conclusão de que sua conduta se amolda ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
6. A desclassificação para o artigo 28 da mesma lei é incabível, pois a quantidade, a forma de acondicionamento das drogas e as circunstâncias da prisão revelam finalidade de mercancia, não sendo suficiente a alegação de uso pessoal.
7. O critério de exasperação da pena-base deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas é a que melhor atende à individualização da pena, evitando distorções decorrentes da aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 33, § 2o, “a” e “b”, 44, I, 59 e 77, III; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1805672 e 1809532, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julg. 25.1.2024 e 1.2.2024; STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julg. 25.10.2022.